Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710899-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA EMBARGADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra decisão de ID 16101367 que rejeitou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO anteriormente opostos em face de decisão que indeferiu o pedido liminar e determinou a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 15879617). Em suas razões recursais (ID 16351357), o embargante alega que, a despeito de ter se manifestado quanto a suposto pedido liminar de deferimento de gratuidade de justiça que não foi requerido, a decisão embargada deixou de analisar o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Alega que a decisão proferida nos embargos de declaração, do mesmo modo, é omissa quanto ao pedido de efeito suspensivo pretendido. Ressalta que busca tão somente a suspensão do feito originário para que não seja extinto o feito sem resolução do mérito ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Afirma que a guia de preparo e recolhimento de custas recursais foram pagas pelo patrono do embargante, mediante empréstimo, em razão de não possuir condições financeiras. Requer o provimento do recurso para que o pedido de efeito suspensivo seja analisado. Preparo comprovado (ID 16354159). Relatados, decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há contradição ou omissão na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. O agravante deixou de juntar as custas em razão do objeto da controvérsia recursal. Por outro lado, há item expresso na petição inicial, bem como nos requerimentos finais, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado (D - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO) (ID 15856016). Ao proferir a decisão liminar, diante da ausência dos requisitos para o deferimento do benefício da justiça gratuita, consoante decidido pelo Juízo de origem, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado com o objetivo de impedir o prosseguimento do feito no Juízo de origem, nos seguintes termos (ID 15879617): No Processo no 0717631-59.2019.8.07.0007, o agravante, em 5/11/2019, ajuizou ação em face de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ em razão da inadimplência no Contrato de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, referente à imóvel de 3.920m2, na Chácara 153-A, localizado na Colônia Agrícola Samambaia/DF, no preço de R$3.600.000,00, pagos em 12 parcelas no valor de R$300.000,00 mensais, ajustando-se a entrega do imóvel após o pagamento da 1a parcela. Os pagamentos no valor total de R$2.518.638,00 (dois milhões quinhentos e dezoito mil e seiscentos e trinta e oito reais) foram realizados até a data de 27/06/2017. Na petição inicial deste recurso, o agravante afirma que a CONSTRUTORA LA LTDA, nos autos no 0712704-84.2018.8.07.0007, pleiteia o adimplemento do débito em desfavor do agravante, no valor de R$5.582.948,25 (ID 15856016 – pág. 7). Nos referidos autos, o agravante está patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Em 18/9/2019, foi deferida a penhora de eventuais direitos que o executado CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA tenha sobre o imóvel irregular, com endereço na Chácara 153-A, localizada na Colônia Agrícola Samambaia/DF, Taguatinga/DF (objeto do processo acima referido - 0717631-59.2019.8.07.0007). Da análise do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto deste recurso (ID 50346735 dos autos originários), situado na GLEBA 04, Lote 475, PICAG Ceilândia/DF, verifica-se que a empresa AGRONEVES AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA alienou o imóvel para o agravante Cristiano e para a empresa CONSTRUTORA LA LTDA (CNPJ 13.603.516/0001-72). Por sua vez, a CONSTRUTORA LA LTDA, sócia do ora agravante na aquisição do imóvel, pretende a penhora do imóvel do próprio recorrente, situado na Chácara 153-A, localizada na Colônia Agrícola Samambaia/DF, Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0712704-84.2018.8.07.0007. Consoante afirmado pelo próprio agravante (ID 15856021 – pág. 6), o negócio foi formalizado em 16/7/2018, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo que 99% do imóvel seria adquirido pelo autor e 1% pela empresa Construtora LA, mediante a dação em pagamento de um outro imóvel rural de 1.444, 78 hectares, situado em Dianópolis/TO (ID 50346735 dos autos originários). De fato, dos elementos anexados aos autos, verifica-se a existência de diversas dívidas, protestos e execução fiscal contra o ora agravante, que, em tese, conduziriam à situação de hipossuficiência econômica. Inobstante, consoante afirmado pelo Juízo de origem, o vulto dos negócios realizados são incompatíveis com a declaração de renda (exercício 2019), na qual o total dos rendimentos tributáveis somam apenas R$28.400,00 (ID 51731960 do autos originários). Ademais, a quantidade de bens imóveis negociados nas demandas encontradas no sistema de consulta deste Tribunal, aliada ao recolhimento de preparo recursal, em ações recentemente ajuizadas, afastam a presunção de miserabilidade do agravante. Frise que no processo no 0717631-59.2019.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga) o agravante efetuou o pagamento das custas processuais, efetivado em 01/11/2019; logo, sua alegada condição financeira não foi empecilho para cobrir as despesas processuais. Igualmente recolheu as custas no Processo 0707436-15.2019.8.07.0007. Contudo, o recorrente não apresentou nem comprovou fato posterior a novembro de 2019 (data em que espontaneamente arcou com as custas processuais) que denote sua incapacidade para, agora, suportar as despesas do processo de origem. O agravante alega que as custas foram adimplidas por terceiros, mediante o pagamento de juros; mas não apresentou nenhuma prova do alegado, muito menos descreveu sua relação com esses terceiros (MG CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI; BOM JESUS CONSTRUTORA). O agravante é sócio administrativo da empresa CONSTRUTORA ALENCAR e, embora alegue a inatividade da referida empresa, verifica-se que ela é autora em diversos processos, conforme mencionado pelo Juízo de origem, inclusive um deles foi ajuizado recentemente (Processo 0734976-56.2019.8.07.0001). Por outro lado, ainda que a remuneração da defesa técnica contratada tenha se dado na modalidade ad exitum (ID 15856020), a condição não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da parte. Destarte, os montantes negociados pelo agravante não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Por fim, quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, não se verifica perigo da demora, porquanto, apesar de ter sido fixada penalidade no patamar de 2% sobre o valor da causa, o pagamento da sanção não está sendo exigido no momento. Desse modo, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Concedo ao agravante o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, o pleito foi, sim, analisado. Por outro lado, como decidido nos embargos de declaração em face da referida decisão (ID 16101367), realizada a análise prévia da questão pelo relator que não vislumbra a presença da probabilidade do direito quanto à gratuidade de justiça, a parte recorrente deve efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Posteriormente, o preparo recursal foi comprovado (ID 16354159). Como se observa, ao ensejo da ocorrência de vício genérico, denominado de obscuridade/omissão/contradição, os embargos declaratórios opostos assumiram nítido contorno de pedido de reexame do pleito, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. Destarte, o alegado vício inexiste. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Reitere-se ser desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois ainda não foi perfectibilizada a relação processual de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator